Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704210-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Não obstante o agravante tenha colacionado as duas guias para o recolhimento do preparo em dobro, apresentou o comprovante de pagamento de somente uma delas. Comprove o recorrente que efetuou o pagamento das duas guias de preparo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, de março de 2020 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora